Tribunal: TJDFT
Processo: 0001013-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001013-87.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO FERNANDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO MILITAR. ARTIGO 265 C/C 266 DO CPM. MAL ESTAR DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA NÃO ELIDIDA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O apelante perdeu o armamento militar quando utilizou o banheiro social do seu condomínio residencial. O mal estar alegado não configura estado físico e/ou mental capaz de suprimir a consciência do agente, não sendo apto a elidir o elemento culpa. Descurando-se do dever de cautela e diligência que lhe é imposto de forma intensificada na condição de agente de segurança pública, o apelante violou o dever de cuidado e atenção a que estava adstrito, tendo se conduzido voluntária e desatentamente, de modo a produzir o resultado antijurídico previsível e evitável pela prudência ordinária. Desviou-se, assim, da expectativa legítima de comportamento diferente daquele que foi adotado. Atipicidade e exculpante rejeitadas. 2. No peculato culposo (artigo 303, §§ 3o e 4o, do CPM), há a participação de terceiro que, dolosamente, subtrai o bem sobre o qual tem a posse/detenção o militar que, por negligência, contribui para sua subtração. 3. Na espécie, o extravio do armamento já se encontrava consumado quando do suposto apossamento posterior do artefato por terceiro. Se houve – pois não comprovado – posterior apropriação do armamento por terceiro, certo é que a arma funcional já não mais se encontrava sob a esfera de vigilância do apelante. Desclassificação inviabilizada à luz do princípio da especialidade. 4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 265 e 266, ambos do Código Penal Militar, e 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando sua absolvição diante da ausência de culpa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 265 e 266, ambos do Código Penal Militar, e 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão de absolvição demandaria inédita incursão na seara probatória, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1811420/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010